Tribunal: TJDFT
Processo: 0740889-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVANTE: JOSE DE ALMEIDA BARBOSA NETO Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740889-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE ALMEIDA BARBOSA NETO AGRAVADO: ALESSANDRA RAMOS DE SOUZA LOPES, ISADORA LOPES RAMOS, I. V. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA RAMOS DE SOUZA LOPES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE DE ALMEIDA BARBOSA NETO contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo, proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais n. 0701702-14.2023.8.07.0017, proposta por ALESSANDRA RAMOS DE SOUZA LOPES, ISADORA LOPES RAMOS e I. V. L. R. em face do agravante e de INVESTGEO SERVICOS DE SONDAGENS LTDA e HDI SEGUROS S.A., que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para fixar em R$1.092,24 (mil e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) a pensão mensal provisória em favor das autoras, que deverá ser paga pelo agravante (ID 155868072 dos autos de origem). Nas razões recursais (ID 51720426), o agravante inicialmente afirma fazer jus à gratuidade de justiça, já que não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Narra que, em 15/07/2022, o senhor VITAL LEITE LOPES, pai das Agravadas ISADORA E ISABELLA e esposo de ALESSANDRA, faleceu em razão de acidente decorrente da colisão de seu veículo Prisma, placa JHO 1609, e do veículo FORD F350, placa JKD 3G16, de propriedade da ré INVESTGEO, conduzido pelo réu JOSÉ ALMEIDA e segurado pela HDI SEGUROS. Alega que não foi o agravante quem colidiu com o veículo GM-Prisma, mas que o caminhão conduzido pelo agravante estava parado na via quando foi atingido pelo veículo do de cujos, que vinha acima da velocidade permitida; que o recorrente, que dirigia o caminhão, perdeu o controle da direção após passar por uma poça d’água antes de um quebra-molas, girou e invadiu a pista contrária, momento em que foi atingido pelo veículo GM Prisma. Defende, assim, que a colisão ocorreu também por culpa de vítima, que trafegava em velocidade superior à indicada na via. Além disso, afirma que há suspeita de que a vítima estaria trafegando sem usar o cinto de segurança, o que foi determinante para sua morte. Sustenta, ainda, que há divergência sobre o valor recebido pela vítima do acidente, pois os contracheques em ID 154770646 revelam que ele recebia a quantia de R$ 1.929,93 (mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos) da empresa contratante e R$ 2.095,44 (dois mil e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos) de aposentadoria, o que totaliza R$ 4.025,37 (quatro mil e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos). Assim, considerando que as Recorridas recebem pensão por morte no valor de R$ 1.775,73 (mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), o valor máximo a ser pago pelo recorrente deveria ser de R$907,85 (novecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos). No entanto, considerando que a vítima também concorreu para o acidente, alega que a indenização deve ser reduzida à fração de 2/3, devendo ser de R$302,61 (trezentos e dois reais e sessenta e um centavos). Prossegue discorrendo sobre as causas do acidente, e defende que, apesar de o agravante não possuir a habilitação exigida, ele possui vasta experiencia, não havendo qualquer correlação ou agravamento do risco em razão da carteira de condutor do agravante. Discorre, ainda, sobre a culpa concorrente. Quanto à tutela de urgência concedida na decisão agravada, alega que não foi comprovado nos autos eventual perigo de dano ou de risco ao resultado útil ao processo, pois as agravadas já recebem pensão por morte do INSS. Ademais, afirma que a tutela antecipada concedida é irreversível, porque as recorridas não conseguirão devolver o valor recebido. Alega, ainda, que o agravante é motorista e recebe o valor de R$2.021,80 (dois mil e vinte e um reais e oitenta centavos), de modo que não pode arcar com o valor concedido na decisão agravada. Defende a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que se suspenda o curso do processo principal e a exigência do pagamento do valor arbitrado liminarmente, considerando que as agravadas, em caso de redução do quantum da indenização, não poderão devolvê-lo. Assim, requer seja concedida a gratuidade de justiça ao agravante. Requer, ainda, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso e a concessão da tutela de urgência com a reforma da decisão para que seja afastada a pensão por morte em tutela antecipada até o deslinde final da presente demanda ou, na impossibilidade requer seja a pensão alimentícia seja reduzida ao patamar de 1/3. Requer, por fim, seja confirmada a tutela de urgência e reconhecida a culpa concorrente, com a redução da pensão alimentícia ao patamar de 1/3. Juntou o parecer em ID 51720428. Sem preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade nesta seara recursal, à luz dos contracheques juntados pelo agravante em ID 51720871 e o previsto no art. 98, §5o, do CPC[1]. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[2], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[3] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso e a concessão da tutela de urgência com a reforma da decisão para que seja afastada a decisão que concedeu a tutela antecipada até o julgamento do recurso ou, na impossibilidade, seja a pensão alimentícia seja reduzida ao patamar de 1/3 (um terço). Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[4]). Eis os fundamentos que deferiu em parte a tutela antecipada: (...) A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). A probabilidade do direito das autoras mostra-se evidenciada pelo reconhecimento da autoria do primeiro e segundo requeridos, INVESTGEO e JOSÉ ALMEIDA, e da existência do fato, no bojo do Boletim de Ocorrência (ID 151873072, fls. 95/98) e do laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil (ID 151873071, fls. 80/90). Destaco que, a despeito de não ter havido julgamento da ação penal (no 0707598-81.2022.8.07.0014), o certo é que a autoria do requerido e ocorrência da colisão que ocasionou a morte do senhor VITAL já se encontra demonstrada. Ademais, eventual discussão acerca de possível conduta concorrente da vítima não é impeço ao recebimento da presente indenização. O periculum in mora também se faz presente, porquanto se trata de verba alimentar e as autoras perderam o familiar arrimo de família. Em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, ou seja, que a parte ré receba da parte autora o valor das pensões mensais, devidamente corrigidos mês a mês, em caso de eventual malogro na presente ação. Por fim, no que tange o pedido de que os requeridos sejam, solidariamente, compelidos, em tutela de urgência ao pagamento de pensão mensal, indefiro o pedido em relação ao primeiro e terceiro requeridos, INVESTGEO e HDI SEGUROS, porquanto, nesse caso, demanda contraditório e dilação probatória ao fim de comprovar a alega responsabilização pelo acidente. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para fixar em R$1.092,24 a pensão mensal provisória em favor das autoras ISADORA LOPES RAMOS, ISABELLA VALENTINA LOPES RAMOS e ALESSANDRA RAMOS DE SOUZA LOPES, que deverá ser paga pelo segundo requerido JOSÉ ALMEIDA BARBOSA NETO. Os valores deverão ser depositados em Juízo, sendo a primeira no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação pessoal, e as demais mês a mês, até decisão ulterior deste Juízo, sob pena de bloqueio, sem prejuízo de outras medidas caso necessário. (...) (ID 155868072). Deveras, se mostra correta a r. decisão. Cumpre ressaltar, inicialmente, que analisando os autos de origem verifica-se que, no agravo de instrumento n. 0716445-80.2023.8.07.0000, interposto pelas ora agravadas, a Exma. Desembargadora Relatora Diva Lucy deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o pedido de tutela de urgência também em relação à requerida Investgeo Serviços de Sondagens Ltda. Na hipótese em análise, não está de plano comprovada a culpa concorrente da vítima na colisão, estando as afirmações do agravante fundamentadas em parecer técnico produzido unilateralmente. Assim, para se verificar se houve culpa concorrente na hipótese em análise, revela-se imprescindível exame de cognição mais aprofundada, de modo que a questão em comento deve ser resolvida de maneira adequada após a instrução do feito. Quanto ao valor da pensão mensal deferida em tutela antecipada e a alegação do agravante de que o falecido recebia, na verdade, a quantia de R$ 1.929,93 (mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos) da empresa contratante e R$ 2.095,44 (dois mil e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos) de aposentadoria, necessário destacar que consta nos contracheques juntados pelas agravadas em ID 154770647 dos autos de origem que o salário base do falecido era de R$2.206,52 (dois mil, duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos). Desta forma, em uma análise sumária, revela-se razoável o valor fixado pelo juízo a quo. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada requerida pelo agravante. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Quanto ao pedido de suspensão do processo principal até a decisão do presente agravo, considerando que a tutela antecipada ora analisada em nada influi no procedimento, e que as próprias alegações do agravante dependem de um aprofundamento da cognição, revela-se inadequada a suspensão do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de suspensão do processo, mantendo a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC[5], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se o Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC[6]. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 98. (...) § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; [6] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz;